Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746351-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO GOMES DE MELO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo Interno - Matéria Preclusa - Não Conhecimento CLAUDIO GOMES DE MELO interpôs Agravo Interno em face da decisão proferida por esta relatoria que não conheceu da Apelação, porquanto deserta, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 52060538), o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, para tanto, insiste em sua incapacidade para arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência. Ressalta que apenas recorreu da Sentença, a afim de obter o afastamento da obrigação de recolher as custas processuais. O prazo para que a parte agravada apresentasse contrarrazões decorreu sem que houvesse manifestação (ID 53263676). É o breve relatório. Decido unipessoalmente. O agravante aponta expressamente que pretende “a reforma da r. decisão monocrática de id. 49855811”. Ora, tal pleito não é cabível, tendo em vista que o prazo para eventual irresignação contra a decisão de ID 49855811 findou-se no dia 04/09/2023, o qual transcorreu in albis, sendo que o presente recurso apenas foi apresentado no dia 03/10/2023. Portanto, a matéria discutida na decisão de ID 49855811, qual seja, a gratuidade de justiça, encontra-se preclusa, não sendo cabível discuti-la extemporaneamente em recurso interposto contra Decisão posterior que apenas reconheceu a deserção da Apelação, após conceder prazo para o pagamento do preparo. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. Frisa-se que a alegação de que o objeto da Apelação restringia-se ao cabimento da gratuidade de justiça não merece prosperar, uma vez que a Sentença vergastada homologou a desistência do feito, sendo que o apelo questionava o recolhimento das custas iniciais determinado na extinção do processo, e não somente o cabimento da requerida gratuidade. Dessa feita, vê-se a inutilidade de novo pronunciamento judicial por esta Relatoria, a fim de proferir julgamento de mérito de matéria já apreciada em sua integralidade, sem o acréscimo de novos argumentos, em razão da preclusão da matéria trazia à discussão por esta Apelação, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Finalmente, advirto a parte, desde já, que a eventual reiteração da interposição de Agravo manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá atrair a incidência da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator